Tribunal: TJES
Processo: 5006381-29.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006381-29.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CTESA CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL
.
REJEIÇÃO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos opostos por Ctesa Construções Ltda., Carlos Alberto Martins Tavares e Renato de Oliveira Rodrigues à execução fiscal ajuizada pelo Município de Colatina, sob o fundamento de invalidade da carta fiança apresentada como garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão discutida consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela falta de intimação das partes sobre a alegada invalidade da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10 do Código de Processo Civil impõe que o juiz não pode decidir sem oportunizar às partes a manifestação sobre os fundamentos que embasam a decisão, ainda que a questão seja decidida de ofício.
4. Além
da ausência de intimação
, os executados, cientes da recusa da carta fiança pelo exequente, peticionaram nos autos da execução para promover a substituição da garantia, que foi aceita pela Fazenda Pública, garantindo assim a execução.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido. Sentença anulada para assegurar o regular seguimento da demanda.

Tese de julgamento:

O juiz deve oportunizar às partes a manifestação prévia sobre todos os fundamentos que embasam a decisão, mesmo quando se trate de matéria decidida de ofício (art. 10 do CPC).
A aceitação da substituição da garantia pela parte exequente deve ser considerada antes da prolação de sentença de rejeição dos embargos à execução.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1787934/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.02.2019, DJe 22.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006381-29.2022.8.08.0014.

APELANTES: CTESA CONSTRUÇÕES LTDA., CARLOS ALBERTO MARTINS TAVARES E RENATO DE OLIVEIRA RODRIGUES.

APELADO: MUNICÍPIO DE COLATINA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A respeitável sentença recorrida rejeitou os embargos opostos por Ctesa Construções Ltda., Carlos Alberto Martins Tavares e Renato de Oliveira Rodrigues à execução fiscal ajuizada contra eles pelo Município de Colatina sob o fundamento de que a carta fiança apresentada para garantir o juízo era inválida.

Nas razões do recurso alegaram os apelantes, em síntese, que

1)
“a Fazenda Pública, que, àquela altura, já havia se manifestado nos autos do executivo fiscal pela aceitação da substituição da garantia, não foi intimada de nenhum ato processual neste processo anteriormente à prolação da sentença”; 2) “antes mesmo de ter sido proferida qualquer decisão no executivo fiscal e com olhos postos nos deveres processuais de lealdade e de cooperação, os ora apelantes peticionaram também naquele feito (i. 16756729) apresentando substituição da garantia inicialmente ofertada. Isso se deu em 11/10/2022, não tendo havido quaisquer novos andamentos até 27/02/2023, data posterior à prolação da sentença extintiva deste processo”; e 3) “a prolação de sentença extintiva sem a manifestação prévia da Fazenda Pública,
in casu
, corporificou cerceamento de direito de defesa e, logo, nulidade, em razão do prejuízo suportado pelas ora apelantes.”

Dispõe o artigo 10 do CPC que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente” (REsp 1787934/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 19-02-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-02-2019).

Além de não ter havido a intimação das partes para se manifestarem sobre eventual invalidade do seguro fiança, antes da prolação da sentença os executados - cientes da recusa da carta fiança pelo exequente - pugnaram pela substituição da garantia (cf. id 8540549 – fls. 3-21) nos autos da ação de execução, tendo o exequente aceitado a substituição, de modo que a execução está garantida.

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Posto isso, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o regular seguimento da demanda.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.